Tribunal: TJMT
Processo: 1035342-22.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1035342-22.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 33.708.223/0001-67 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), DARCY ARNO FINGER - CPF: 411.433.299-53 (AGRAVANTE), CLEUSA INES INOCENCIO FINGER - CPF: 451.766.201-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO PELO COLEGIADO EM CONSONÂNCIA COM
O TEMA 885 DO STJ E A SÚMULA 581. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC.

2.

Os agravantes alegaram violação aos arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005, sustentando que o prosseguimento da ação monitória em face dos coobrigados seria indevido diante da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial do devedor principal impede o prosseguimento de ações judiciais em face de coobrigados ou garantidores solidários, considerando os efeitos da novação decorrente da homologação do plano de recuperação.

III. Razões de decidir

4.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 885 do STJ, que estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados.

5.

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 assegura aos credores o direito de exigir a obrigação dos coobrigados, mesmo após a homologação do plano.

6.

O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ e da Súmula 581.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“A homologação do plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento de ação judicial contra coobrigados ou garantidores do devedor, por não lhes ser aplicável a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005
.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59; CPC/2015, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.02.2015 (Tema 885); STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1035342-22.2018.8.11.0041

AGRAVANTES: AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTÓVÃO LTDA. - ME, DARCY ARNO FINGER, CLEUSA INÊS INOCÊNCIO FINGER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTÓVÃO LTDA. - ME, DARCY ARNO FINGER, CLEUSA INÊS INOCÊNCIO FINGER
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 885).

Os agravantes alegam que há distinção entre a matéria apresentada no Recurso Especial (id. 258599670) e aquela tratada no Acórdão do REsp nº 1.333.349/SP analisado em regime de recursão geral (Tema 885).

Aduz que o Plano de Recuperação Judicial previu expressamente a supressão das garantias fidejussórias e a extinção das ações e execuções contra os coobrigados, enquanto que o Tema 885, originado a partir do REsp nº 1.333.349/SP, tratou da hipótese em que se buscava a suspensão da execução contra o coobrigado com base, unicamente, no deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa ou do produtor rural, sem qualquer previsão no plano de recuperação a respeito da supressão das garantias

Requerem o provimento do recuso e determinação de processamento do Recurso Especial (id. 279138897).

Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 279385370.

Contrarrazões (id. 285090388).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTÓVÃO LTDA. - ME, DARCY ARNO FINGER, CLEUSA INÊS INOCÊNCIO FINGER
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 885).

Em resumo, os agravantes interpuseram recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Quinta Câmara de Direito Privado (id 239426696).

Alegaram
violação aos artigos 49 e 59 da Lei nº 11.101/05, bem colmo, que o prosseguimento da ação monitória, ainda que apenas em relação aos coobrigados, viola os referidos dispositivos legais, pois o art. 59 é claro ao estipular que o plano de recuperação obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.

Pretenderam a reforma do v. acórdão,
“
com o fito de ordenar a extinção da monitória e
indeferir todo e qualquer ato de constrição em face dos coobrigados
, diante da novação da dívida por conta homologação do Plano de Recuperação da empresa, devendo-se respeitar a ordem de credores existente, tal como dispõe o art. 59 do mesmo diploma legal, até para evitar pagamento em duplicidade nos autos da recuperação judicial.”

Nesse passo, a questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E,
Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Sistemática de recursos repetitivos -- Tema 885

Conforme relatado, os recorrentes alegam afronta aos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que com a homologação do plano de recuperação judicial, houve a novação das dívidas anteriores ao pedido de recuperação, e que o prosseguimento da ação monitória, ainda que apenas em relação aos coobrigados, viola os referidos dispositivos legais, pois o artigo 59 é claro ao estipular que o plano de recuperação obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Com efeito, no julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que
"a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
, consoante ementa a seguir transcrita:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005'. 2. Recurso especial não provido"
. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, em consonância com o Tema 885 do STJ e a Súmula 581, rechaçou a pretensão de exclusão dos terceiros garantidores do polo passivo da demanda, destacando que
"mesmo na hipótese do plano de recuperação judicial prever a extinção da obrigação em relação aos fiadores, esta situação não está contemplada pela Lei e, de consequência, não atinge os direitos da instituição financeira"
.

A câmara julgadora invocou, ainda, o artigo 49, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial, que estabelece que "
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e de regresso"
. O colegiado afastou o argumento de novação da dívida, esclarecendo que
"não há novação, o que existe é um processo judicial de preceito monitório em que o Banco do Brasil S/A busca a conversão em título executivo judicial"
.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os tribunais entenderam que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC,
nego seguimento
ao recurso especial (Tema 885).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 885/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025